Tribunal: TJMT
Processo: 0002830-76.2007.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0002830-76.2007.8.11.0012.
RECORRENTE: WILSON DELMIR FUCKS.
RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WILSON DELMIR FUCKS, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, proferida no id. 28495494.
O Embargante sustenta a existência de omissão na decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, uma vez que não analisou a petição de id. 28053977, que requereu pedido de conversão do recolhimento de custas para deposito judicial.
Eis a breve síntese.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, um dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios para sustentar a existência de omissão e obscuridade na decisão que negou seguimento ao recurso, consiste na alegação de que não foi apreciado o requerimento de conversão do recolhimento de custas para deposito judicial.
Nesse ponto, assiste razão o Embargante, uma vez que a decisão que negou seguimento, bem como a certidão da Secretaria, não observou o requerimento nos autos.
Posto isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão proferida no id. 28495494.
No entanto, INDEFIRO o pedido de conversão do recolhimento das custas depositadas erroneamente para deposito judicial, uma vez que a competência é do Presidente deste Tribunal de Justiça. Neste caso, o Embargante deverá requerer o ressarcimento dos valores depositados erroneamente, mediante requerimento administrativo direcionado ao Presidente desta Corte.
Desta feita, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, intime-se o Embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento da multa aplicada, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Embargante, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, volvam-me os autos para nova análise de admissibilidade ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII